Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-90.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0004731-90.2016.8.07.0007 AP Apelante: D. N. M. R. Apelado: Espólio de J. P. P. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Diante da certidão Id. 16586635, que informa o falecimento do Alimentando, intimem-se as partes para que se manifestem quanto a eventual interesse no presente recurso, no prazo de dez dias. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora